Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 389, 395, 404, 884 E 1.336, §1o DO CÓDIGO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de cobrança. 1.1. A embargante alega contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).
4. O decisum embargado manteve a sentença, negando provimento à apelação e reiterando a exclusão da quantia solicitada relativa ao valor dos honorários convencionais. 4.1. No caso, o acórdão esclareceu a diferença entre honorários de sucumbência e contratuais e destacou expressamente a restrição à esfera negocial do alcance dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, explicando ser cabível o ressarcimento por honorários contratuais apenas quando comprovada a atuação extrajudicial do advogado, porquanto os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 4.2. Sob essa ótica, elucidou o conteúdo do art. 1.336, §1o, do Código Civil, o qual, ao dispor sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito. 4.3. O colegiado fundamentou-se, ainda, em jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJDFT, trazendo precedentes do tribunal com o fim de comprovar a vedação da condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela parte vencedora, e expor o entendimento jurisprudencial pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 4.4. Com isso, o aresto afastou a aplicação do artigo 884 e expôs revelar-se abusiva a cobrança de honorários como prevista na convenção da associação, além de não estar sustentada em autorização legal, reconhecendo, assim, a inviabilidade de violação das normas de ordem pública e criação de obrigações pecuniárias sem amparo legal por mera previsão estatutária.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da exclusão da quantia solicitada relativa ao valor dos honorários convencionais. 5.1. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido da apelante. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.